Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-92.2025.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018689-92.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[SAMILA CRISTINA MATUBARA NEVES DE CASTRO - CPF: 063.029.741-00 (RECORRENTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA CASTILHO - CPF: 088.701.671-51 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. DOLO ESPECÍFICO.
ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI
E
INJURIANDI
. CONTEXTO DE EXALTAÇÃO RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo n. 1018689-92.2025.8.11.0042, que rejeitou a queixa-crime ajuizada, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada. A recorrente narra que, em 22/03/2025, durante show do cantor Gusttavo Lima realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), onde trabalhava como vendedora de ingressos para pessoas com deficiência, a recorrida teria gravado vídeos e os publicado em redes sociais imputando-lhe falsamente a prática de agressão física, além de terem sido proferidos xingamentos como "vagabunda", "ordinária" e "pilantra". Requer a reforma da decisão para que a queixa-crime seja recebida e a ação penal tenha regular prosseguimento.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime preenche os requisitos mínimos de justa causa para seu recebimento, notadamente quanto à presença de indícios de autoria e materialidade dos crimes de calúnia, difamação e injúria; (ii) estabelecer se as condutas narradas na inicial acusatória evidenciam, em tese, o dolo específico exigido para a configuração dos crimes contra a honra, ou se o contexto dos fatos revela mero desentendimento interpessoal em situação de exaltação recíproca.

III. Razões de decidir:

1.

A admissibilidade da queixa-crime exige narrativa objetiva, individualizada e suficientemente precisa das condutas atribuídas ao querelado, com demonstração mínima do dolo específico de ofender a honra da vítima, requisitos não verificados no caso concreto.

2.

O crime de calúnia pressupõe a imputação falsa de fato determinado e definido como crime, com todas as suas circunstâncias, não bastando a mera referência genérica a suposta agressão em contexto de discussão acalorada.

3.

O crime de difamação exige a imputação de fato concreto e específico ofensivo à reputação da vítima, não se configurando pela simples exposição de desentendimento interpessoal em vídeo publicado em redes sociais.

4.

O crime de injúria demanda a presença de dolo específico consistente na intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima, não se caracterizando por expressões proferidas em contexto de exaltação emocional recíproca.

5.

O contexto fático revelado nos autos — discussão mútua e acalorada entre as partes durante evento público — afasta a presença do
animus caluniandi
,
diffamandi
e
injuriandi
, indicando, ao contrário, que as condutas se inserem em cenário de altercação recíproca.

6.

O princípio da intervenção mínima impõe que o Direito Penal atue como
ultima ratio
, reservando sua incidência às hipóteses em que efetivamente demonstrada relevante lesão ao bem jurídico tutelado, o que não se verifica na espécie.

7.

A existência de procedimento paralelo no Juizado Especial Criminal (processo n. 1033272-11.2025.8.11.0001), no qual a própria recorrente figura como autora do fato em investigação por lesão corporal em desfavor da recorrida, reforça o contexto de conflito bilateral que afasta a configuração dos crimes contra a honra na modalidade unilateral narrada na queixa-crime.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A admissibilidade da queixa-crime por crimes contra a honra exige narrativa individualizada e precisa das condutas atribuídas ao querelado, com demonstração mínima do dolo específico de ofender a honra da vítima. 2. A imputação genérica de agressão em contexto de discussão acalorada e recíproca não preenche os requisitos típicos do crime de calúnia, por ausência de atribuição falsa de fato determinado e definido como crime. 3. Expressões eventualmente ofensivas proferidas em situação de exaltação emocional mútua não configuram, por si sós, os crimes de difamação e injúria, por ausência do
animus diffamandi
e
injuriandi
. 4. O princípio da intervenção mínima veda o uso do Direito Penal como instrumento de resolução de conflitos interpessoais que não evidenciem relevante lesão ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, incisos IV, V e X, da CF/88; arts. 138, 139, 140 e 141, III e §2º, do Código Penal; art. 103 do Código Penal; art. 38 do Código de Processo Penal; art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal; art. 44 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SAMILA CRISTINA MATUBARA NEVES DE CASTRO
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que nos autos do processo n. 1018689-92.2025.8.11.0042, rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de
JESSICA DA SILVA CASTILHO
.

A queixa-crime originária e seu aditamento (Id. 366993360, Petição Inicial — O aditamento inicial Samila, Id. de origem 215336660, 19 páginas) foram ajuizados perante o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), imputando à querelada Jessica da Silva Castilho a prática dos crimes de
calúnia
(art. 138 do CP),
difamação
(art. 139 do CP) e
injúria
(art. 140 do CP), com as causas de aumento previstas no art. 141, inciso III e §2º, do Código Penal, em razão de publicação em redes sociais e da presença de várias pessoas.

Segundo a narrativa da querelante, em
22/03/2025
, durante o show do cantor Gusttavo Lima realizado na
Arena Pantanal
, em Cuiabá (MT), ela trabalhava como vendedora de ingressos para pessoas com deficiência (PCDs) pela empresa Globalmax. No momento do atendimento à querelada Jessica e ao seu genitor Jandir Castilho, surgiu desentendimento acerca da cobrança de taxa de R$ 2,00 (dois reais) por ingresso na maquininha de cartão, totalizando R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) para dois ingressos de R$ 100,00 (cem reais) cada. A querelante afirma que explicou não ser possível suprimir a taxa, oferecendo a alternativa de pagamento em dinheiro, o que foi recusado pelos clientes.

Narra ainda que, durante a discussão, a querelada Jessica tentou puxar a maquininha de cartão de sua mão, tendo a querelante retirado o cartão da máquina e o entregado na grade, recusando-se a continuar o atendimento. A querelada, então, teria afirmado que o cartão foi jogado no chão, passando a arremessar objetos — copos descartáveis, papéis e bobinas — em direção à querelante, conduta que teria sido replicada pelo genitor Jandir Castilho, que também teria arremessado objetos, inclusive o aparelho celular de outra funcionária. Jandir Castilho teria ainda proferido xingamentos como "vagabunda", "ordinária" e "pilantra", não registrados nas filmagens feitas pela querelada.

A querelante afirma que, após o incidente, a querelada Jessica iniciou gravações em vídeo, filmando o rosto da querelante e publicando o material em redes sociais, com declarações de que a funcionária havia sido mal educada e, em seguida, de que a havia agredido fisicamente. A querelante tomou conhecimento das publicações em
24/03/2025
, data em que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2025.90153 (Id. 366993373, Id. de origem 215336678), junto à Delegacia Digital da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, às 10h52min.

O Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), em decisão prolatada, rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

(Id. 366993374, Id. de origem 215440565)

Inconformada, a querelante interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 366993375, Id. de origem 216694221 — petição de interposição, e Id. 366993378, Id. de origem 218495086 — razões recursais, 8 páginas), com fundamento no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma da decisão para que a queixa-crime seja recebida.

O Juízo de origem, em decisão de juízo de retratação (Id. 366993377, Id. de origem 217708117), recebeu o recurso nos termos do art. 589 do CPP, manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e determinou a intimação pessoal da querelada para apresentar contrarrazões no prazo de dois dias, com posterior vista ao Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica, determinando, ao final, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas
razões recursais
(Id. 366993378, 8 páginas), a recorrente sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:

a) Quanto à calúnia:
Afirma que a querelada registrou Boletim de Ocorrência (TCO n. 1033272-11.2025.8.11.0001) imputando-lhe falsamente a prática de lesão corporal (art. 129 do CP), crime definido em lei, o que preenche o requisito típico da calúnia. Sustenta que a abertura de procedimento administrativo e judicial contra a recorrente por fato típico que não praticou configura a calúnia, distinguindo-a da denunciação caluniosa (art. 339 do CPP). Argumenta que o processo necessita apenas de indícios de autoria e materialidade, sendo o mérito apurável na instrução processual.

b) Quanto à difamação:
Sustenta que a querelada se aproveitou da publicidade do evento para gravar imagens da recorrente e publicá-las em redes sociais no sistema nacional de computação, visando dar maior publicidade à difamação e macular a honra subjetiva da recorrente. Afirma que a querelada cita o hematoma leve em seu braço (vídeo de 14 segundos, Id. 215336667), aduzindo agressão que sabe ser falsa, com o intuito de expor a recorrente nas redes sociais e atacar sua moral ilibada.

c) Quanto à injúria:
Afirma que o documento de Id. 215336665 demonstra claramente os xingamentos de "pilantra", "ordinária" e "vagabunda" proferidos na frente de várias pessoas em lugar público, configurando ofensa direta à dignidade pessoal da recorrente. Sustenta que o dolo é específico, pois visa ofender a recorrente, e que nos vídeos se demonstra que a recorrente permaneceu em silêncio enquanto os xingamentos eram proferidos, sem retorsão imediata.

d) Quanto ao recebimento da queixa-crime:
Argumenta que, para o recebimento da ação penal, basta a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
), não se exigindo certeza probatória nessa fase. Cita precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em apoio à tese de que a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa somente se justifica quando ausentes quaisquer elementos probatórios hábeis a dar suporte à acusação.

Requer o deferimento da gratuidade de justiça no âmbito recursal, em razão da hipossuficiência financeira da recorrente, comprovada nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, exarou parecer, manifestando pelo
desprovimento integral do recurso
, com a consequente manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI E CONTEXTO DE EXALTAÇÃO RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Samila Cristina Matubara Neves de Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de Jessica da Silva Castilho, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a inicial acusatória preenche os requisitos legais e está amparada por elementos mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento da persecução penal.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. Para a configuração de justa causa, nos crimes contra a honra, notadamente a calúnia e a difamação, é necessário que o querelado impute fato concreto e determinado, bem como esteja presente a intenção específica de ofender a honra da vítima, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expressões eventualmente ofensivas proferidas em momento de exaltação ou no exercício do direito de crítica descaracterizam o elemento subjetivo peculiar aos crimes contra a honra.

5. O Direito Penal rege-se pelo princípio da intervenção mínima, devendo sua incidência ocorrer apenas quando efetivamente demonstrada relevante lesão ao bem jurídico tutelado.

6. Ausentes elementos mínimos aptos a demonstrar a configuração, em tese, dos delitos imputados, mostra-se correta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

III. CONCLUSÃO

7. Parecer pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão impugnada.”

(Id. 370651867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Recurso em Sentido Estrito foi interposto com fundamento no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, que prevê expressamente o cabimento desse recurso contra a decisão que não receber a denúncia ou a queixa. A decisão recorrida rejeitou a queixa-crime com base no art. 395, inciso III, do mesmo diploma legal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada. Há, portanto, perfeita adequação entre o recurso interposto e a decisão impugnada.

A tempestividade foi certificada nos autos (Id. 217634489), tendo o recurso sido interposto dentro do prazo legal de cinco dias previsto no art. 586 do Código de Processo Penal. A recorrente está devidamente representada por advogado regularmente inscrito na OAB/MT (n. 34.862/O), com procuração nos autos contendo poderes especiais para o ato. Presentes, portanto, todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de entrar no mérito do recurso, importa registrar os fatos que restaram incontroversos nos autos, por serem admitidos por ambas as partes ou por estarem documentalmente comprovados:

Em 22/03/2025, durante o show do cantor Gusttavo Lima na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), houve desentendimento entre Samila Cristina Matubara Neves de Castro — funcionária da empresa Globalmax, responsável pela venda de ingressos para PCDs — e Jessica da Silva Castilho e seu genitor Jandir Castilho, clientes que pretendiam adquirir ingressos na modalidade PCD.

O desentendimento teve origem na cobrança de taxa de R$ 2,00 (dois reais) por ingresso na maquininha de cartão, totalizando R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) para dois ingressos.

Durante o episódio, houve troca de objetos arremessados e discussão verbal entre as partes, com má educação reconhecida pela própria querelante em seu Boletim de Ocorrência ("E é claro, teve a má educação de ambas as partes").

Jessica da Silva Castilho gravou vídeos durante e após o episódio e os publicou em redes sociais.

Jessica da Silva Castilho registrou Boletim de Ocorrência n. 2025.89426 em 23/03/2025, imputando à querelante a prática de lesão corporal, e foi submetida a exame de corpo de delito, que atestou a existência de equimose leve no braço direito, compatível com trauma contuso recente.

Samila Cristina Matubara Neves de Castro registrou Boletim de Ocorrência n. 2025.90153 em 24/03/2025, imputando à querelada a prática de injúria, calúnia e difamação.

A queixa-crime foi distribuída em 20/09/2025, dentro do prazo decadencial de seis meses contado de 24/03/2025, data em que a querelante tomou ciência das publicações em redes sociais.

O cerne do presente recurso consiste em definir se a queixa-crime preenche os requisitos mínimos de justa causa para seu recebimento, notadamente quanto à presença de indícios de autoria e materialidade dos crimes de calúnia (art. 138 do CP), difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), com as causas de aumento do art. 141, inciso III e §2º, do Código Penal.

O art. 395 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa, prevendo, em seu inciso III, a rejeição quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. A justa causa, nesse contexto, consiste no suporte probatório mínimo que autoriza a deflagração da persecução penal, composto pela prova da materialidade delitiva e por indícios razoáveis de autoria. Não se exige, nessa fase, certeza sobre a ocorrência do fato delituoso — essa certeza é reservada ao juízo condenatório —, mas tampouco se admite o recebimento de queixa-crime absolutamente desprovida de elementos que indiquem, em tese, a configuração dos tipos penais imputados.

A distinção entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito é fundamental para a correta aplicação do art. 395, inciso III, do CPP. O recebimento da queixa-crime não exige prova plena da autoria e da materialidade, mas exige que a narrativa acusatória descreva, de forma minimamente precisa e individualizada, as condutas atribuídas ao querelado, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Uma queixa-crime que não descreve com clareza os fatos típicos imputados, que não individualiza as condutas e que não demonstra, ainda que minimamente, o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, não preenche o requisito da justa causa, autorizando sua rejeição.

No caso concreto, a queixa-crime imputa à querelada Jessica da Silva Castilho a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Passa-se à análise de cada um desses tipos penais à luz dos elementos apresentados.

O crime de calúnia, tipificado no art. 138 do Código Penal, consiste em "caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime". O tipo penal exige, portanto, três elementos essenciais: (i) a imputação de fato; (ii) que esse fato seja definido como crime; e (iii) que a imputação seja falsa. Além disso, o elemento subjetivo do tipo — o
animus caluniandi
— consiste na intenção deliberada de imputar falsamente ao ofendido a prática de um crime, com plena consciência da falsidade da imputação.

A recorrente sustenta que a querelada, ao publicar vídeos em redes sociais afirmando que havia sido agredida pela querelante, imputou-lhe falsamente a prática de lesão corporal (art. 129 do CP), crime definido em lei, preenchendo assim o requisito típico da calúnia. O argumento tem, em tese, alguma consistência lógica: se alguém afirma publicamente que outra pessoa a agrediu fisicamente, e essa afirmação é falsa, poder-se-ia cogitar da configuração da calúnia.

Ocorre que, no caso concreto, a análise dos elementos disponíveis nos autos revela que a situação é substancialmente mais complexa. Em primeiro lugar, há laudo pericial (Laudo n. 111.1.02.9067.2025.024838-A01, POLITEC/MT) que atesta a existência de lesão física em Jessica da Silva Castilho — equimose de 4,0 x 2,5 cm no braço direito —, compatível com o mecanismo de trauma descrito por ela. Isso significa que a afirmação de que houve contato físico que resultou em lesão não é, a priori, falsa, ao menos no que diz respeito à existência da lesão em si. A controvérsia reside na causa da lesão — se decorrente de conduta dolosa da querelante ou de acidente durante a disputa pela maquininha —, questão que não pode ser resolvida na fase de admissibilidade da queixa-crime.

Em segundo lugar, o contexto em que as declarações foram feitas pela querelada — imediatamente após um desentendimento acalorado, em situação de estresse emocional, durante evento público — indica que a conduta se insere, em tese, no âmbito do
animus narrandi
, ou seja, da intenção de narrar os fatos como os percebeu, e não necessariamente no
animus caluniandi
, que exige a consciência da falsidade da imputação e a intenção deliberada de prejudicar a honra alheia. A querelada, ao publicar os vídeos, relatou sua versão dos fatos, versão que, embora contestada pela querelante, encontra respaldo parcial no laudo pericial que atesta a existência de lesão física.

Em terceiro lugar, a própria querelante reconhece, em seu Boletim de Ocorrência, que "houve má educação de ambas as partes", o que reforça o contexto de conflito bilateral e afasta a caracterização da conduta da querelada como imputação falsa e deliberada de crime. Quando ambas as partes reconhecem ter contribuído para o desentendimento, torna-se ainda mais difícil extrair da conduta de uma delas o
animus caluniandi
específico exigido pelo tipo penal.

Assim, embora a queixa-crime descreva fatos que, em tese, poderiam ser enquadrados no tipo penal da calúnia, os elementos disponíveis nos autos não demonstram, de forma minimamente segura, a presença do elemento subjetivo específico exigido pelo tipo — a consciência da falsidade da imputação e a intenção deliberada de ofender a honra da querelante. A ausência desse elemento essencial compromete a justa causa para o exercício da ação penal quanto ao crime de calúnia.

Quanto ao crime de difamação, tipificado no art. 139 do Código Penal, consiste em "difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação". Diferentemente da calúnia, a difamação não exige que o fato imputado seja definido como crime, nem que seja falso — basta que seja ofensivo à reputação da vítima. O elemento subjetivo do tipo é o
animus diffamandi
, consistente na intenção deliberada de ofender a reputação alheia.

A recorrente sustenta que a querelada, ao publicar vídeos em redes sociais relatando o episódio e afirmando que a querelante foi mal educada e a agrediu, imputou-lhe fatos ofensivos à sua reputação, configurando a difamação. Sustenta, ainda, que a publicação em redes sociais, com ampla divulgação, agravou o dano à reputação da querelante.

Contudo, a análise dos elementos disponíveis nos autos não permite concluir, com o mínimo de segurança exigido para o recebimento da queixa-crime, que a querelada agiu com
animus diffamandi
. Os vídeos publicados pela querelada, conforme descrito na própria queixa-crime, consistem em relato do episódio ocorrido na bilheteria do evento, narrado da perspectiva da querelada. A publicação de relato de desentendimento em redes sociais, ainda que possa causar constrangimento à pessoa mencionada, não configura, por si só, o crime de difamação, se ausente a intenção específica de ofender a reputação alheia.

O direito à liberdade de expressão, assegurado pelo art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, protege a manifestação do pensamento, inclusive o relato de experiências pessoais e a crítica a condutas de terceiros. Esse direito encontra limites nos direitos à honra e à imagem, protegidos pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. A tensão entre esses direitos fundamentais deve ser resolvida caso a caso, com base na análise do contexto, da intenção do agente e da proporcionalidade entre a manifestação e o eventual dano causado. No caso concreto, o contexto de desentendimento mútuo e a ausência de demonstração do
animus diffamandi
específico afastam a configuração do crime de difamação.

Acrescente-se que a queixa-crime não descreve, de forma precisa e individualizada, quais expressões ou afirmações específicas contidas nos vídeos publicados pela querelada seriam ofensivas à reputação da querelante, limitando-se a afirmações genéricas de que a querelada "disse que a querelante foi mal educada" e "iniciou outro vídeo dizendo que a querelante havia agredido ela". Essa imprecisão na descrição das condutas dificulta a análise da tipicidade e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pela querelada.

O crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal, consiste em "injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro". O elemento subjetivo do tipo é o
animus injuriandi
, consistente na intenção deliberada de ofender a dignidade ou o decoro da vítima. A injúria se distingue da difamação porque não exige a imputação de fato determinado — basta a atribuição de qualidade negativa ou a expressão de juízo de valor depreciativo.

A recorrente sustenta que Jandir Castilho — genitor da querelada e coautor do episódio — proferiu xingamentos como "vagabunda", "ordinária" e "pilantra" em direção à querelante, na frente de várias pessoas, em lugar público. Sustenta que o documento de Id. 215336665 demonstra claramente esses xingamentos.

Há, nesse ponto, uma questão processual relevante que merece atenção. A queixa-crime foi ajuizada exclusivamente em face de
Jessica da Silva Castilho
, e não em face de Jandir Castilho. Os xingamentos de "vagabunda", "ordinária" e "pilantra" são atribuídos, na narrativa da queixa-crime, ao
genitor
da querelada, Jandir Castilho, e não à própria querelada Jessica. A queixa-crime afirma que esses xingamentos "não foram registrados nas filmagens feitas pela querelada Jessica", o que significa que não há prova documental de que a própria querelada os tenha proferido.

Assim, mesmo que se admita que os xingamentos foram efetivamente proferidos, eles são atribuídos a pessoa diversa da querelada, o que compromete a imputação do crime de injúria especificamente a Jessica da Silva Castilho. A responsabilidade penal é pessoal e intransferível, nos termos do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, não sendo possível imputar a Jessica a conduta de seu genitor sem demonstração de que ela participou, induziu ou instigou a prática dos xingamentos.

Quanto às afirmações feitas pela própria querelada nos vídeos publicados em redes sociais — de que a querelante foi mal educada e a agrediu —, já se consignou que o contexto de desentendimento mútuo e a ausência de demonstração do
animus injuriandi
específico afastam a configuração do crime de injúria. Expressões proferidas em momento de exaltação emocional, em contexto de conflito interpessoal recíproco, não configuram, por si sós, o crime de injúria, por ausência do elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal.

O Direito Penal, em um Estado Democrático de Direito, rege-se pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, que impõem que a tutela penal seja reservada às condutas que causem relevante lesão ou ameaça de lesão aos bens jurídicos mais importantes para a convivência social. O Direito Penal não deve ser utilizado como instrumento de resolução de conflitos interpessoais que possam ser adequadamente tratados por outros ramos do ordenamento jurídico, como o Direito Civil — por meio da responsabilidade civil por danos morais — ou o Direito Administrativo.

No caso concreto, o episódio narrado nos autos revela um conflito interpessoal de natureza cotidiana, surgido em contexto de prestação de serviços em evento público, com desentendimento mútuo reconhecido por ambas as partes. A querelante dispõe de outros instrumentos jurídicos para a tutela de sua honra e imagem, como a ação de indenização por danos morais, que não exige a demonstração do dolo específico exigido pelos crimes contra a honra e que pode ser mais adequada para a reparação dos danos eventualmente sofridos. A utilização do Direito Penal como primeira resposta a esse tipo de conflito contraria os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, que informam o sistema penal brasileiro.

Ademais, o contexto bilateral do conflito — com ambas as partes registrando boletins de ocorrência e instaurando procedimentos criminais uma contra a outra — reforça a conclusão de que o episódio se insere no âmbito de um desentendimento interpessoal recíproco, e não de uma conduta unilateral e deliberada de ofensa à honra da querelante. A existência do processo n. 1033272-11.2025.8.11.0001, no qual a própria recorrente figura como autora do fato investigada por lesão corporal em desfavor da recorrida, com laudo pericial atestando a existência de lesão física na recorrida, é elemento contextual relevante que não pode ser ignorado na análise da justa causa para o exercício da ação penal privada.

Assim, conclui-se que a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa está correta e deve ser mantida. A queixa-crime não descreve, de forma minimamente precisa e individualizada, as condutas atribuídas à querelada que configurariam os crimes de calúnia, difamação e injúria, e não demonstra, ainda que minimamente, a presença do elemento subjetivo específico exigido por esses tipos penais. O contexto de desentendimento mútuo e acalorado, reconhecido pela própria querelante, afasta a configuração dos
animi
específicos exigidos pelos crimes contra a honra. O princípio da intervenção mínima reforça a conclusão de que o caso não justifica a intervenção do Direito Penal.

A recorrente requereu o deferimento da gratuidade de justiça no âmbito recursal, em razão de sua hipossuficiência financeira, comprovada nos autos. O benefício da justiça gratuita já foi deferido pelo Juízo de origem na decisão que rejeitou a queixa-crime, com base na documentação apresentada. Considerando que a hipossuficiência financeira da recorrente foi reconhecida e que não há elementos nos autos que indiquem alteração de sua situação econômica, defiro a extensão do benefício da justiça gratuita ao âmbito recursal, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Ante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito
interposto por Samila Cristina Matubara Neves de Castro e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026